Tribunal: STF
Processo: ARE 1509505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DETERMINANDO QUE O MUNICÍPIO INCORPORE OS QUINQUÊNIOS A QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS, OBSERVANDO O SEU TEMPO DE SERVIÇO, CALCULADOS NO PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO E QUE EFETUE O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, TENDO EM VISTA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO INDEVIDA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO NÃO DESCONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU NEGATIVA FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO QUE COMPROVEM O INDEFERIMENTO DO DIREITO RECLAMADO. MÉRITO. LEI MUNICIPAL QUE RECEPCIONOU COMO REGIME JURÍDICO DE SEUS SERVIDORES MUNICIPAIS O ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LEI MUNICIPAL Nº 756/90. A ALTERAÇÃO NA LEI ESTADUAL Nº 6.123/68, ATRAVÉS DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 16/99, NÃO IMPLICA DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA 128 TJPE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDOS NA SENTENÇA A QUO CONFORME ENUNCIADOS DO TJPE. HONORÁRIOS, FIXADOS NA SENTENÇA, A SEREM DEFINIDOS NA FASE DA LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. APELO PREJUDICADO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente